Tribunal: TJPA
Processo: 0012545-94.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012545-94.2014.8.14.0051
APELANTE: ODENILDO MACIEL VIDAL

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0012545-94.2014.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: ODENILDO MACIEL VIDAL
DEFENSOR PÚBLICO: ELTON RIBEIRO SILVA
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO – OAB/PA 15.410-A
ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO CONTRATADA. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Entendimento pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça no sentido que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo da prescrição, no caso, o dia do vencimento da última parcela.
2. Ação Monitória ajuizada em 28.10.2014, portanto dentro do prazo prescricional insculpido no art. 206, §5º, I, do CC/02.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
04
de
agosto
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0012545-94.2014.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: ODENILDO MACIEL VIDAL
DEFENSOR PÚBLICO: ELTON RIBEIRO SILVA
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO – OAB/PA 15.410-A
ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por ODENILDO MACIEL VIDAL, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/Pa, que declarou constituído o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º do CPC, no valor requerido na inicial, condenando o requerido/Apelante ao pagamento das despesas processuais, nos autos da Ação Monitória proposta por FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2742104, o Apelante sustém a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que nos termos constantes da cláusula 13 do contrato de empréstimo, esse inadimpliu a partir da 3ª prestação, em outubro/2015, ocasião em que se deu o vencimento antecipado do débito, operando, portanto, o termo inicial da prescrição vaticinada pelo art. 189 do CC/02. Assim, pugna pela reforma da r. sentença para reconhecer a prescrição da cobrança do crédito da Apelada.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões de Id 2776243, limitando-se a sustentar a legalidade do contrato e, ante o seu descumprimento, a necessidade da cobrança da dívida.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II.DO CONHECIMENTO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, dele conheço.
III. DA PRESCRIÇÃO
Ab initio,
por se tratar a PRESCRIÇÃO de matéria de ordem pública, é possível a arguição em sede recursal, consoante entendimento já consolidado perante o C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL
DE ORIGEM. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A prescrição, forma de extinção do crédito tributário, é matéria de ordem pública, da qual se pode conhecer de ofício pela autoridade julgadora (art. 219, § 5º, do CPC/1973). 3. Dessa forma, a alegação - feita somente no Tribunal de origem, sem prévia discussão no juízo de primeiro grau - de que houve confissão de dívida por ocasião de concessão de parcelamento, fato que surtiu o efeito jurídico de interromper a prescrição, deve ser valorada pelo órgão colegiado da Corte local. 4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1661874 SP 2017/0007655-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 523 DO CPC/73. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DEDUZIDA NÃO AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de ação civil pública que objetiva a condenação ao pagamento de indenização em favor de proprietários rurais, porquanto diversas limitações foram impostas ao uso das propriedades rurais. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido condenando a União a indenizar os referidos proprietários rurais, com valores a serem apurados em liquidação individual de sentença. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada extinguindo o feito ante a ocorrência de prescrição. Nesta Corte, conheceu-se do recurso especial para negar-lhe provimento. II - Em relação à indicada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbra a alegada omissão das questões jurídicas apresentadas pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão relativa à possibilidade de revisão da matéria relativa à prescrição, tanto no acórdão recorrido, quanto nos declaratórios. O fato de a Corte a quo produzir decisão contrária ao interesse da parte não dá margem à oposição dos embargos declaratórios a título de omissão, e muito menos à interposição de recurso especial sob alegação de omissão de matéria. Assim, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015. III - No que diz respeito às demais alegações, podem ser analisadas de forma conjunta, pois estão interligadas, na medida em que o recorrente discorre sobre a necessidade de a parte requerer de forma expressa, no julgamento do recurso de apelação, que o Tribunal a quo analise o agravo retido interposto, e o tema a ele inerente, a prescrição, que, no entender do recorrente, não poderia ter sido novamente debatido em razão da preclusão consumativa. Tem-se que a instância ordinária considerou, in casu, implícita a providência constante no art. 523 do CPC/73, uma vez que a apelante abordou o mesmo tema prescricional, e na sequência deliberou sobre a matéria que se reveste de natureza de ordem pública. Assim, tenho como pertinente a manifestação ministerial, verbis: "[...] No mais, também sem razão o recorrente, haja vista que as matérias de ordem pública, tal como a prescrição, não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, independentemente da interposição de agravo e, consequentemente, de ratificação do agravo retido interposto oportunamente. [...]" IV - Tal entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte em situações análogas, conforme se constata do seguinte julgado: AgRg no REsp n. 1.100.514/BA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 11/6/2015. V - Ademais, importa ressaltar que o Tribunal a quo não julgou somente os recursos de apelação interpostos, mas a remessa necessária também, no que é de se valer da jurisprudência desta Corte, verbis: REsp n. 1.359.501/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe 23/2/2016; AgInt no REsp n. 1.448.327/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 22/8/2018; AgRg no REsp n. 1.444.360/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014. VI - Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ. Dessa forma, no tocante à interposição recursal com base em dissídio jurisprudencial, o apelo não merece melhor sorte, na medida em que constatada que a jurisprudência atual da Corte não ampara a pretensão deduzida pelo recorrente. VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1783084 RS 2018/0310949-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)
Passa-se, então à análise da alegada prescrição.
Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir se o vencimento antecipado da dívida, nos termos do previsto nas Condições Contratuais Para Empréstimo (id 2776232 – pág. 25/27), mais precisamente no item/cláusula 13, tem o condão de antecipar também o marco prescricional.
Assim, resta vazada a referida cláusula:
“13. Na falta de pagamento de 03 (três) prestações mensais consecutivas, qualquer que seja a causa, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, considerar-se-á rescindido o contrato e vencido antecipadamente o total da dívida, sujeitando-se o mutuário à cobrança do saldo devedor, encargos previstos neste contrato, multa compensatória de 10% sobre o valor do débito, custas e honorários de advogado, decorrentes da respectiva cobrança.”
Da detida análise dos autos, constata-se que o Apelante contraiu diversos empréstimos, com a novação de seus débitos, sendo o último contrato de nº 437946 - o objeto da lide -, solicitado em fevereiro/2005, no montante de R$ 15.653,06 a ser pago em 60 prestações mensais, o qual findaria em fevereiro/2010(Id 2776232 – pág. 19).
Resta consignado também nos autos que a partir de agosto/2005 o Apelante tornou-se inadimplente, vencendo antecipadamente a referida dívida a partir de outubro/2005, ante a ausência de pagamento de 3 (três) prestações sucessivas, nos termos do item/cláusula 13 das condições de empréstimo.
Portanto, a tese recursal erigida pelo Apelante é no sentido de que, antecipado o vencimento da dívida, também anteciparia o marco inicial do prazo prescricional a fulminar a pretensão de cobrança.
Sem razão o recorrente.
Já resta sedimentado nos tribunais pátrios, inclusive no C. STJ, em situação envolvendo a mesma parte autora PETROS e a mesma matéria AÇÃO MONITÓRIA e PRESCRIÇÃO, que o vencimento antecipado da dívida face ao inadimplemento não tem o condão de antecipar o marco prescricional. Vejamos:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.621.747 - RJ (2019/0343488-6) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE : VALTOR CARDOZO DE LIMA ADVOGADO : VINÍCIUS SOUZA - RS056202 AGRAVADO : FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS ADVOGADOS : JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - RJ104348 DANIEL COUTINHO FOURAUX - RJ187297 DECISÃO Trata-se de agravo de VALTOR CARDOZO DE LIMA contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITORIA - CONTRATO DE MÚTUO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA -
INOBSERVÂNCIA DO RÉU AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Cuida a hipótese de Ação Monitória, objetivando a Autora o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, consubstanciada em instrumento sem eficácia de título executivo. - Prejudicial de prescrição que não merece acolhida. Entendimento pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo da prescrição, no caso, o dia do vencimento da última parcela.
- Réu que não logrou provar a existência de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Autora, como lhe impunha o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. - Sentença mantida. - Apelo conhecido e, no mérito, desprovido."(e-STJ fl. 323) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 360/365) Nas razões do recurso especial, o agravante alega violação do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que, em sendo a obrigação de trato sucessivo (empréstimo em 36 parcelas) o prazo prescricional conta-se a partir do vencimento de cada parcela. É o relatório. Decido. Sobre o prazo prescricional aplicável o caso concreto (contrato de mútuo), a Corte de origem decidiu: "Conforme entendimento consagrado na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela." (e-STJ fl. 325) O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução extrajudicial, fundada em mútuo com garantia hipotecária. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 3. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, pois ainda que se trate de obrigações sucessivas, o termo inicial se dá no vencimento da última parcela. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1272297/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC DE 1973. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL GARANTIDO POR HIPOTECA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO DA ORIGEM, SÚMULA 283/STF. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CLÁUSULA QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO ALTERA O TERMO A QUO, QUE CONTINUA SENDO A DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MULTA CONTRATUAL REDUZIDA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e coerente indicação dos fundamentos em que se firmou a formação do livre convencimento motivado, não se cogita violação do art. 535 do CPC de 1973, ainda que rejeitados os embargos de declaração opostos. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A ausência de impugnação na petição de recurso especial de fundamento autônomo, suficiente, por si só, para manter a conclusão do acórdão proferido na origem, enseja a incidência da Súmula 283/STF. 4. Caracteriza-se como título executivo extrajudicial, fundado nos incisos III e VIII do art. 585 do CPC de 1973 e na Lei n. 5.741/1971, o contrato de compra e venda com garantia hipotecária. 5.
A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reiterado o entendimento de que o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado do término da avença nos termos em que estipulado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1356274/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Deixo de majorar a verba honorária pois não foram fixados honorários na origem. Publique-se. Brasília (DF), 12 de março de 2020. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 1621747 RJ 2019/0343488-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 30/03/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO. EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO DO RÉU: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO CONTRATADA. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, VI, DO CC. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO DO DEVEDOR. IMPUTAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DA MORA AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR QUE TINHA PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS CONTRATADOS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE PARA O DÉBITO E CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA RESERVA DE POUPANÇA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CRITÉRIO PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DECORRENTE DE MÚTUO FINANCEIRO. NATUREZA, FINALIDADE E OBJETO ABSOLUTAMENTE DISTINTOS. COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL, BEM COMO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO DA AUTORA: LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS AO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0038617-20.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 10.07.2019) (TJ-PR - APL: 00386172020148160001 PR 0038617-20.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 10/07/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2019)
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MUTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA CONSTITUINDO O TÍTULO EXECUTIVO. REFORMA. Ação monitoria, com base em contrato de mútuo. Parcelas não pagas. Sentença constituindo o título executivo. Apelo arguindo preliminares, que se rejeitam. Cerceamento de defesa. Inércia do demandado. Menção genérica, ademais, quando à realização de provas. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir somente as provas que entender pertinentes, existindo nos autos outros elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, sem que tal medida importe qualquer vício. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Em que pese concisa, não pode ser confundida com decisão sem fundamentação. Carência de ação. Suposto não preenchimento de requisitos, mas que são próprios da ação de execução, exigindo-se aqui somente a existência de prova escrita, sem eficácia executiva. Ilegitimidade passiva. Condições da ação aferidas de acordo com a teoria da asserção. Prescrição. Novação da dívida realizada em 24/08/11. Ajuizamento da ação em 07/11/14, com despacho inicial positivo em 30/01/15 (Art. 202, I, do CC). Prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC). Mérito. Inaplicabilidade do CDC, em se tratando de entidade fechada de previdência privada. Precedentes do STJ. Em que pese não constar nos contratos de empréstimo juntados aos autos a assinatura do réu, mas comprovada a TED realizada para sua conta corrente, restou afastada, por completo, a tese de ilegitimidade passiva, fundada no suposto desconhecimento sobre os empréstimos. Capitalização dos juros. Omissão da sentença. Aplicação da teoria da causa madura, consoante o art. 1.013, § 3º, II do CPC. Embora autorizada pela MP nº 2.170-01, a capitalização dos juros somente é possível nos empréstimos concedidos por entidades abertas de previdência privada, que assim se assemelham às instituições financeiras, excluídas as entidades fechadas de previdência, que não têm por finalidade o lucro, mas somente a atividade protetivo-previdenciária. Precedente do STJ. Provimento ao recurso em parte, apenas para afastar a capitalização dos juros do saldo devedor, a ser apurado em liquidação de sentença, mantida no mais a sentença. (TJ-RJ - APL: 04093513620148190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-01-08)
Assim, ajuizada a presente ação monitória em 28.10.2014, o despacho inicial ocorreu em 17.12.2014 (Id 2776234 – pág.1), o que atende ao preceito contido no art. 202, I, do CC, considera a incidência do prazo quinquenal, na forma do art. 206, §5º, I, do CC.
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5º Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
Portanto, inexiste a ocorrência da prescrição como pretende que seja declarada a parte recorrente, pelo que a r. sentença deve ser mantida.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atribuído na condenação, torno-os definitivos, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015. Em razão da gratuidade de justiça concedida ao Apelante, aplique-se a condição suspensiva de exigibilidade, por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98 §3º do CPC-15.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 14/08/2020